Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710944-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: ISABEL DE FARIAS SILVA, BARBARA SILVA BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34273295) interposto por CONJUNTO RESIDENCIAL 09 contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução movida pelo agravante em desfavor de BARBARA SILVA BOTELHO, reconhecendo a incompetência, declinou para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO Eis o teor do decisório agravado (ID 34273303): Recebo a emenda retro. Exclua-se ISABEL DE FARIA SILVA do polo passivo da lide. Quanto ao mais, o ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada, já que nem o exequente nem o executado são domiciliados aqui, mas em Valparaíso de Goiás - GO, mesma localidade onde fica o condomínio que originou o débito exequendo. A escolha aleatória e sem fundamentação do foro de Brasília/DF não encontra amparo legal, burla o sistema de organização judiciária e sequer facilita o exercício da defesa. Daí decorre, inclusive, a nulidade de eventual cláusula de eleição de foro, pois, ao admiti-la, estar-se-ia beneficiando apenas a parte autora, em prejuízo de inúmeros jurisdicionados domiciliados na sede do juízo. E mais: a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos colaciono o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse passo, com fundamento no art. 63, §3o, do CPC, declaro ineficaz a cláusula de eleição de foro e determino a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, qual seja, Valparaíso de Goiás - GO. Inconformado, alega o recorrente, em síntese, que a convenção do condomínio prevê expressamente cláusula de eleição de foro, a comarca de Brasília/DF, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo, mantendo a competência da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília até o julgamento do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Cinge-se a controvérsia, em suma, sobre cláusula de eleição de foro, para a execução de título extrajudicial referente a débitos condominiais, prevista na convenção do condomínio. Relevante ao desate da lide é o teor do art. 63, caput e §1o, da Lei instrumental civil. Leia-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. No caso, a referida convenção elegeu a Comarca de Brasília o foro competente para dirimir questões referentes ao condomínio, conforme se vê da leitura do art. 100 (ID 34273298 - pg. 29). Com isso, de uma análise perfunctória, embora o conjunto residencial esteja localizado no município de Valparaíso de Goiás/GO, em virtude de dispositivo expresso e não havendo, em tese, prejuízo ou invalidade de se eleger o foro desta Circunscrição, deve-se manter o normativo mencionado. A jurisprudência da egrégia Oitava Turma, bem como dos demais órgãos equivalentes, é altamente dominante no sentido oposto da decisão recorrida. Como não há o invocado abuso, é de clareza solar a incompetência em razão do território, que é relativa, atraindo a aplicação inexorável da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que impede ao Magistrado declinar de ofício da sua competência. Ressalte-se, ademais, que a probabilidade de êxito é muito grande, de modo que a remessa dos autos à Valparaíso de Goiás/GO poderá resultar em flagrante malefício ao recorrente, constituindo motivos aptos a ensejar o deferimento da medida de urgência requerida. Por tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Acentue-se que, embora o recorrente indique em sua peça recursal, as agravadas, Isabel de Farias Silva e Bárbara Silva Botelho, o certo é que a presente execução deve figurar no polo passiva apenas a segunda recorrida, isso porque houve emenda à inicial (ID 1188633496 do processo de origem) para excluir a primeira demandada (ID 1199688319 dos autos de referência). Dê-se ciência do teor da presente decisão ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada (Bárbara Silva Botelho) para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador